Tribunal: STF
Processo: RE 1575973
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. AVERBAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NECESSIDADE. Os atos exarados pela Administração, através de seus agentes, podem ser por esta revistos, todavia, não indefinidamente, mas dentro de um certo lapso de tempo, desde que haja imposição de interesse público relevante, por critério de conveniência e oportunidade, ou, ainda, a verificação de um vício que acarrete a ilegalidade ou ilegitimidade deste mesmo ato, tendo lugar, no primeiro caso, a revogação, e, no último, a anulação do ato administrativo (Súmula n° 473 do STF). Com a edição da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em seus artigos 53 e 54, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. A teor dos precedentes jurisprudenciais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que é necessária a indenização, ao Regime Geral de Previdência Social, do período exercido na atividade rural, anterior à filiação obrigatória, para cômputo em regime estatutário (doc. 52, p. 5).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 77).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37 da mesma Constituição.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Tribunal de origem, com base no julgamento do RE 636.553 RG/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 445 da Repercussão Geral, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento (doc. 149).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.



    Novos embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 190).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    No julgamento do RE 636.553 RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte firmou tese no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



      Verifica-se, no caso, que o Juízo de origem não divergiu dessa orientação ao concluir que o Tribunal de Contas da União – TCU não apreciou a legalidade do ato de concessão da pensão dentro do referido prazo de 5 anos, conforme se observa a seguir:



    [e]m relação ao objeto sub judice, verifico que a aposentadoria da parte demandante foi formalizada em 19-03-2001 (evento 1 - anexos da petição inicial 4). Obteve a parte demandante ciência do teor do Acórdão n.º 2296/2009-TCU, em que foi rejeitado o tempo-de-serviço prestado em atividade rural, no período a que se refere no processo administrativo, sob regime de economia familiar, uma vez que não foram vertidas as contribuições previdenciárias respectivas. O TCU emitiu acórdão, a fim de considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentação do autor, determinando que, além de cessar os pagamentos decorrentes do ato, o autor fosse alertado sobre a possibilidade de aposentar-se proporcionalmente ao tempo de serviço, excluído o tempo rural impugnado. 



    No entanto, esse poder - alcançado ao administrador público, no sentido de revisar os atos que expede - sujeita-se a uma limitação temporal. 



    Não se mostra razoável que, em 2009, a Administração proceda à revisão do ato de aposentação, expedido e publicado há mais de 05 anos. 



    Essa posição está embasada nos princípios da segurança e estabilidade jurídicas, da proteção à boa-fé do administrado, o que implica exigir que o administrador público observe o tempo transcorrido para valer-se da prerrogativa de revogar ou anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 



    Assim, somados esses princípios ao tempo transcorrido, sem que a Administração tenha revisado (anulado, cancelado) o correspondente ato administrativo, imperioso reconhecer ter decaído do direito de fazê-lo (doc. 52, p. 2).



     Ademais, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à observância desse prazo pelo TCU, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Por fim, verifico que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator